Tribunal: TJDFT
Processo: 0709516-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0709516-62.2022.8.07.0001 APELANTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADOS: DANIEL FERREIRA DE LIMA, MATHEUS FERREIRA DE LIMA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Atente-se a Secretaria da 2a Turma Criminal para a inscrição para sustentação oral do advogado peticionante no ID 62304636 (o qual atua na Defesa do apelado MATHEUS FERREIRA DE LIMA), na Sessão Presencial que se realizará no dia 8-agosto-2024. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.